Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711300-62.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação à justiça gratuita formulada pela parte apelada nas contrarrazões de ID 54112609. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora